Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL ALVES DA SILVA contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta por OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, decretou o sigilo de determinados atos processuais, sob os seguintes fundamentos: “NÃO A CONHEÇO, por ora, das matérias alegadas pelo réu na petição de Id. 52528625, porquanto, nas ações de busca e apreensão, regidas pelo decreto-lei n. 911/69, a citação somente ocorre após o cumprimento da liminar (apreensão do veículo), de modo que a contestação somente é conhecida depois do ato citatório. Intime-se. Após, aguarde-se o decurso do prazo da decisão de Id. 52169545. Noutra via, considerando que o réu está acompanhando o andamento do presente processo, inclusive representado por advogado, a fim de evitar que se frustre a medida, DEFIRO o sigilo para as petições do autor, principalmente os mandados/aditamentos que serão expedidos, até que se apreenda o veículo.” A Agravante sustenta a necessidade de reforma da r. decisão, bem como de deferimento do pedido de liminar. Alega que a r. decisão agravada está desamparada no ordenamento jurídico, por violar o princípio da publicidade dos atos processuais; que todo processo é público; que há ofensa direta aos direitos do advogado, uma vez que a Lei no 8.906/94, em seu art. 7o, incisos XIII e XV, traz como prerrogativa da função a possibilidade de examinar quaisquer autos que não estejam em segredo de justiça, como é o caso em apreço; que o magistrado, extrapolando a sua competência legal, incluiu sigilo a alguns atos, sobretudo mandados, aditamentos e endereços fornecidos pelo autor, o que demonstra uma infração direta ao princípio da legalidade, da publicidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, que são norteadores de toda a realidade jurídica processual; que não se observa interesse público no resguardo das informações, com arrimo no art. 155, inciso I, do Código de Processo Civil. Pede a concessão de liminar, para atribuir efeito suspensivo à r. decisão agravada; ao final, pede o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, permitindo-se amplo acesso da parte a todos os documentos dos autos de origem. Deduz pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo. É a suma dos fatos. Inicialmente, defiro ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. A sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Do teor do dispositivo processual se infere que não há previsão de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que decreta o sigilo de atos processuais, sobretudo porque a referida decisão não possui o condão de solucionar controvérsia jurídica. Acrescento que o caso não atrai a hipótese de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do diploma processual, uma vez não evidenciado prejuízo ao réu decorrente do sigilo dos atos processuais determinado, certo de que, após citado, o Réu/Agravante terá pleno exercício de seu direito de contraditório e ampla defesa. Ademais, eventual nulidade não está sujeita a preclusão e poderá ser suscitada em sede de Apelação, tal como estabelece o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator